Tribunal: TJBA
Processo: 8000158-22.2020.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000158-22.2020.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: JAILTON SANTANA RIBEIRO

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO. REFLUXO DE ESGOTO EM RESIDÊNCIA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.561,80 e por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

A causa decorreu de refluxo de esgoto em imóvel residencial, ocasionando danos em banheiro e móveis do consumidor.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se restou caracterizada falha na prestação dos serviços públicos de esgotamento sanitário, apta a ensejar a responsabilidade civil da concessionária; e

(ii) verificar a adequação e a proporcionalidade do quantum fixado a título de danos morais e materiais.

III. Razões de decidir

A preliminar de incompetência dos Juizados foi rejeitada, pois a ação tramitou pelo procedimento comum.

A Embasa, na qualidade de prestadora de serviços públicos, responde objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988 e do art. 14 do CDC.

Restou comprovada a falha na prestação do serviço e o nexo causal entre o refluxo de esgoto e os danos materiais e morais suportados pelo consumidor.

O valor fixado em R$ 5.000,00 a título de danos morais está em consonância com a jurisprudência consolidada do TJBA em casos análogos, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O montante de R$ 3.561,80 referente a danos materiais restou devidamente comprovado por documentos e fotografias juntados aos autos.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC).

Tese de julgamento:

“1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviços de esgotamento sanitário, independentemente de comprovação de culpa.

2. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais em casos de refluxo de esgoto em imóvel residencial mostra-se adequado e proporcional.

3. Os danos materiais devidamente comprovados devem ser integralmente ressarcidos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000992-20.2022.8.05.0103, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, 1ª Câmara Cível, j. 02.05.2024; TJBA, Apelação nº 8003644-36.2021.8.05.0138, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 05.04.2023; TJBA, APL nº 8026819-19.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, 5ª Câmara Cível, j. 26.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8000158-22.2020.8.05.0221, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Inês/BA, tendo como Apelante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A e como Apelado JAILTON SANTANA RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA